Tribunal: TJMT
Processo: 1044664-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044664-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA DUAILIBI LOYOLA - CPF: 051.672.871-70 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), NILTON JOSE MOREIRA NETO - CPF: 704.413.591-91 (RECORRENTE), REAL TRADE LTDA - CNPJ: 60.456.824/0002-83 (RECORRIDO), SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 38.372.267/0001-82 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA EM MARKETPLACE. PAGAMENTO VIA PIX REALIZADO FORA DA PLATAFORMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO SERVIÇO E DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR/TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais formulados em ação indenizatória. Os autores alegam que, após adquirirem geladeira por meio de plataforma digital e terem o primeiro pagamento estornado, realizaram novo pagamento via PIX para pessoa jurídica diversa, fora dos canais oficiais da plataforma, sem receber o produto ou reembolso. Sustentam falha na prestação do serviço e postulam reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a plataforma de marketplace deve responder pelos prejuízos suportados pelos consumidores quando o pagamento que gerou o dano material foi realizado por PIX fora dos canais oficiais da própria plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas em marketplace, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A responsabilização exige a demonstração de defeito do serviço e de nexo causal entre a atividade desempenhada e o dano experimentado.

5.

O primeiro pagamento realizado na plataforma foi regularmente estornado, inexistindo controvérsia quanto a esse ponto.

6.

O segundo pagamento foi efetuado por iniciativa dos consumidores, via PIX, para pessoa jurídica diversa, fora do ambiente transacional e dos meios oficiais de pagamento disponibilizados pela plataforma.

7.

Não há prova de que as recorridas tenham intermediado, autorizado ou operacionalizado o pagamento externo, nem de falha sistêmica de segurança que tenha imposto ou tornado inevitável a realização da transferência fora da plataforma.

8.

O prejuízo decorre de ato praticado por terceiro em ambiente externo, circunstância que rompe o nexo causal e configura excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que fraude praticada por terceiro fora do ambiente da venda on-line constitui fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade do fornecedor (REsp 1.880.344/SP).

10.

Inexistindo ato ilícito imputável às recorridas, não se impõe a restituição de quantia não processada em seus canais nem a condenação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade objetiva da plataforma digital exige a demonstração de defeito do serviço e nexo causal entre sua atuação e o dano.

2.

O pagamento realizado fora dos canais oficiais do marketplace, por iniciativa do consumidor e em favor de terceiro, configura fato de terceiro apto a romper o nexo causal.

3.

A ausência de intermediação ou processamento do pagamento pela plataforma afasta o dever de restituição e de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044664-45.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Letícia Dualibi Lyola

Nilton José Moreira Neto

Recorrido(s):

SHPP Brasil Instituição de Pagamento e Serviços de Pagamento Ltda

SHPS Tecnologia e Serviços Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Na petição inicial, os autores narram que, em 03/06/2025, adquiriram por meio da plataforma Shopee uma geladeira Consul Frost Free, mediante pagamento via PIX no valor de R$ 1.340,10, afirmando que, após a confirmação, o pedido foi cancelado e o valor estornado, ocasião em que teriam sido orientados a realizar novo pagamento mediante nova chave PIX, o que teria sido feito para conta de titularidade de Real Trade Ltda., no valor aproximado de R$ 1.340,00, sem que houvesse entrega do produto ou reembolso. Sustentam falha na prestação do serviço, violação ao dever de segurança e postulam restituição do valor e indenização por danos morais.

Regularmente citadas, as rés apresentam contestação sustentando, em síntese, que atuam como prestadoras de serviço de plataforma digital, sem domínio do produto ofertado por terceiros, e que a transação impugnada pelos autores decorre de pagamento realizado fora da plataforma, mediante chave PIX encaminhada por suposto vendedor/terceiro, de modo que ausentes defeito do serviço e nexo causal. Requerem a improcedência

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se se as recorridas devem responder pelos prejuízos suportados pelos autores em contexto de compra em marketplace, quando o pagamento que resultou no dano material foi realizado por PIX fora dos canais oficiais da plataforma.

O conjunto probatório demonstra, com segurança, que em 03/06/2025 houve efetivamente a compra do produto na Shopee, com pagamento no valor de R$ 1.340,10, e que tal pagamento foi posteriormente cancelado e estornado, circunstância que, inclusive, não é objeto de divergência relevante entre as partes.

O ponto decisivo, porém, está no evento subsequente, isto é, os autores afirmam terem sido orientados a efetuar novo pagamento e, nesse contexto, realizaram outra transferência, desta vez no valor de R$ 1.340,00, direcionada a pessoa jurídica diversa, identificada nos autos como Real Trade, operação essa que não se deu pelos meios de pagamento internos das recorridas, mas por canal externo, a partir de chave PIX recebida em tratativas que extrapolam o ambiente transacional protegido da plataforma.

Ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, é indispensável que se evidencie defeito do serviço e nexo causal entre a atividade prestada e o dano, até porque a própria norma consumerista contempla excludente quando configurada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, §3o, II, do CDC.

Nesse aspecto, a prova documental produzida não comprova que as recorridas tenham intermediado, autorizado, validado ou operacionalizado o segundo pagamento, tampouco que tenham formalmente determinado aos consumidores a realização de PIX fora da plataforma.

O que se extrai dos documentos é a ocorrência de tratativas com terceiro e a execução de pagamento externo, o qual não transitou pelo ecossistema de pagamento das recorridas, de modo que o prejuízo patrimonial decorre de ato praticado fora do âmbito de gestão e controle técnico das rés.

A argumentação recursal, embora insista na responsabilidade solidária pelo simples fato de a plataforma compor a cadeia de consumo, não supera a exigência probatória mínima quanto ao elemento causal.

A responsabilidade do marketplace pode, em tese, emergir quando há efetiva participação na transação, sobretudo na intermediação do pagamento e na governança do ambiente de compra, mas, na hipótese concreta, o dano reclamado decorre de pagamento realizado fora do sistema, por iniciativa do consumidor em ambiente externo, circunstância que rompe o nexo causal e atrai a excludente legal, notadamente porque não há demonstração de falha de segurança sistêmica ou de vulnerabilidade comprovada que tenha imposto ou tornado inevitável a realização do pagamento externo.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
“a fraude praticada por terceiro em ambiente externo àquele das vendas on-line não tem qualquer relação com o comportamento da empresa, tratando-se de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor de serviços.”
(REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021)

Nesse sentido também é o entendimento das Turmas Recursais de Mato Grosso:

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA PELA INTERNET. TRATATIVAS INICIADAS NA PLATAFORMA DA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO FORA DA PLATAFORMA - PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE QR CODE EXTERNO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso em voga, vislumbro que a parte autora não fez a opção pela compra garantida, ou seja, pagamento através da plataforma do Mercado Livre, que confere ao comprador/consumidor, seguro de valor desembolsado em compra na modalidade virtual.

A Requerida não pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiro, especialmente quando cabia ao consumidor a conferência dos dados bancários antes da realização do pagamento.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1041392-74.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – COMPRA POR MEIO DE PLATAFORMA – TRANSFERÊNCIA DOS VALORES SOLICITADOS COMO ENTRADA – ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DO VEÍCULO (TRUCK CAÇAMBA) – FRAUDE NA TRANSAÇÃO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA EBAZAR .COM.BR. LTDA –
NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO FORA DA PLATAFORMA – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA EM NOME DE PESSOA FÍSICA – TRATATIVAS COM PESSOA JURÍDICA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA PLATAFORMA – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação . O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Entretanto, age com culpa exclusiva o usuário da plataforma de compra e venda que celebra negociações ou efetua o pagamento fora do âmbito da plataforma sem cercar-se das diligências necessárias, pois tais práticas violam frontalmente as regras e termos de uso a que se submeteu e conferiu ciência ao se cadastrar, os quais não podem deixar de ser observados. O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor
. No caso, é evidente pelo comprovante de pagamento juntado aos autos que transacionou com a empresa Top Car (Top Veículos) e, fora da plataforma, fez o pagamento de R$ 5 .000,00 em conta da pessoa de Djailton da Silva Lins para compra de um veículo Truck Caçamba, que não lhe fora entregue, pois após parente seu deslocar-se até Ouricuri-PE constatou a inexistência da empresa, percebendo a fraude. O desrespeito aos termos e condições de uso da plataforma enseja o reconhecimento de culpa exclusiva do usuário, a qual exclui a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, nos termos do artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor o reconhecimento da improcedência da pretensão em relação à plataforma. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10023296820198110050 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 25/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2021)

Assim, ainda que lamentável o ocorrido e ainda que comprovado o dano material ligado ao segundo pagamento, não se identifica fundamento jurídico para transferir às recorridas obrigação de restituição de quantia que não foi por elas recebida nem processada em seus canais, nem se evidenciam elementos para reconhecer dano moral indenizável decorrente de ato imputável às recorridas, pois a causa eficiente do prejuízo é atribuível a terceiro, com excludente expressa na legislação consumerista.

Por tais razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026